Tribunal: TJDFT
Processo: 0754827-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. JUROS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONVERGÊNCIA COM O REQUERIMENTO FORMULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar se estão preenchidos os requisitos ensejadores da inversão do ônus da prova de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
2. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso em deslinde verifica-se que o Juízo singular deferiu a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte, com o objetivo de apurar se houve a aplicação de juros abusivos no negócio jurídico de mútuo.
4. Convém destacar que a finalidade da inversão do ônus da prova decorre da verossimilhança das alegações articuladas pelo demandante, o que revela a convergência entre o requerimento formulado e os fundamentos consignados na decisão interlocutória impugnada.
5. Recurso conhecido e desprovido.